Tribunal: TJSP
Processo: 2062637-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – - Inexistência de pedido perante o Juízo da Execução - Impossibilidade de supressão de um grau de jurisdição - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062637-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
PEDRO FROZI BERGONCI ZANELLATTI PEDRAZZANI e Paciente WILSON DOS
SANTOS, é impetrado MMJD DO DEECRIM DA 8a RAJ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062637-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1903
2
Voto no 1903
HABEAS CORPUS no 2062637-55.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto DEECRIM 8a RAJ
PACIENTE: Wilson dos Santos
IMPETRANTE: Dr. Pedro Frozi Bergonci Zanellatti Pedrazzani
HABEAS CORPUS
Execução Criminal
- Inexistência de
pedido perante o Juízo da Execução - Impossibilidade de
supressão de um grau de jurisdição - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pelo Dr. Pedro Frozi Bergonci Zanellatti Pedrazzani em favor do paciente
Wilson dos Santos contra ato do juízo do Departamento Regional de
Execução Criminal da Comarca de São José do Rio Preto 8a Região
DEECRIM 8a RAJ.
Sustenta, em síntese, que o paciente se encontra em
cumprimento de pena e, em virtude da pandemia do vírus COVID-19, deve se
evitar a aglomeração de pessoas e o contato físico, além de higienização
constante das mãos, conforme medidas adotadas em todo o mundo e sob
orientação da Organização Mundial da Saúde. Alega que nenhuma medida
efetiva de saúde pública foi adotada para a proteção da saúde e vida das
pessoas presas, o que torna imperiosa a soltura do paciente, o qual é
setuagenário e portador de bronquite, diabetes e pressão alta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062637-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1903
3
A liminar foi indeferida (fls. 64/66). Foram
requisitadas informações ao Juízo do DEECRIM 8a RAJ São José do Rio
Preto, que as prestou (fls. 69).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem do writ (fls. 78/82).
É o relatório.
Ab inittio, importante ressaltar que é entendimento
consolidado de que o habeas corpus não pode, em regra, ser manejado para a
solução de questões incidentais à execução, sob pena de desvirtuamento de
sua finalidade, transformando-se em substituto de recursos legalmente
previstos para impugnar determinadas decisões judiciais, não podendo,
tampouco, ser entendido como sucedâneo de recurso cabível não interposto
oportune tempore.
Ademais, pelas informações prestadas, constata-se
que não houve pedido de prisão domiciliar nos autos da execução,
inexistindo, assim, qualquer decisão a respeito que ensejasse a propositura do
presente writ.
Isso porque, tal requerimento sequer foi formulado e
analisado perante o juízo das execuções, de modo que é impossível, nos
limites restritos do habeas corpus
que não se presta para apressar
julgamento de benefício, tampouco ao exame aprofundado da prova ou dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062637-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1903
4
méritos do sentenciado o conhecimento do pedido, inclusive para evitar a
supressão de um grau de jurisdição.
Bem por isso, não havendo ato ilegal que possa ser
imputado ao Magistrado de Primeira Instância, de rigor o não conhecimento
do writ nesse ponto.
Diante do exposto, pelo meu voto, não se conhece
do presente habeas corpus.
FATIMA GOMES
RELATORA
.